Tribunal: TJSP
Processo: 9000426-93.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS – Recurso ministerial em face da decisão que, unificando as penas fixadas ao agravado, manteve a progressão ao regime semiaberto anteriormente deferida, eis que, mesmo com o cômputo da nova pena imposta, o sentenciado já cumprira o lapso temporal necessária para a progressão – Decisão que merece subsistir, eis que o agravado já cumprira a fração necessária da pena em regime

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS – Recurso ministerial em face da decisão que, unificando as penas fixadas ao agravado, manteve a progressão ao regime semiaberto anteriormente deferida, eis que, mesmo com o cômputo da nova pena imposta, o sentenciado já cumprira o lapso temporal necessária para a progressão – Decisão que merece subsistir, eis que o agravado já cumprira a fração necessária da pena em regime fechado, não havendo fundamento legal para o seu retorno ao regime mais gravoso - Agravo desprovido - (voto n. 43650).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000426-93.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIS AUGUSTO CARDOSO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000426-93.2019.8.26.0032 -Voto no 43650
2
VOTO No: 43650
AGRV.No: 9000426-93.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO...: LUIS AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS
UNIFICAÇÃO DE PENAS
Recurso ministerial em face da
decisão que, unificando as penas fixadas ao agravado, manteve a
progressão ao regime semiaberto anteriormente deferida, eis que,
mesmo com o cômputo da nova pena imposta, o sentenciado já
cumprira o lapso temporal necessária para a progressão Decisão
que merece subsistir, eis que o agravado já cumprira a fração
necessária da pena em regime fechado, não havendo fundamento
legal para o seu retorno ao regime mais gravoso - Agravo
desprovido - (voto n. 43650).
Trata-se de agravo em execução penal
contra a r. decisão de fls. 27, que, após unificação
das penas impostas ao sentenciado, mesmo considerando a condenação por último imposta, manteve a progressão ao regime semiaberto
anteriormente deferida, eis que cumprido o lapso
temporal exigido.
Aponta
o
Ministério
Público
o
desacerto da decisão, aduzindo que a superveniência
de nova condenação exige, além da unificação das
penas, a fixação do regime fechado, elaborando-se
novo cálculo de penas. Ao final, requer seja fixado
o regime fechado, iniciando-se novo período aquisitivo para nova progressão, a partir da
regressão (fls. 02/05).
Contraminuta às fls. 29/31.
Decisão de manutenção a fls. 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000426-93.2019.8.26.0032 -Voto no 43650
3
A Douta Procuradoria Geral da Justiça
é pelo provimento do recurso (fls. 44/46).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Consoante a folha de antecedentes
juntada aos autos, o agravado descontava pena total
de 26 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão - impostas
nas execuções 01, 02, 03, 05 e 06 - , tendo iniciado
o cumprimento destas em 06.08.2012, e com TCP
previsto para 29.01.2038 (fls. 34/39v)
Deferida
a
progressão
ao
regime
intermediário (fls. 06/07), sobreveio nos autos a
informação de que o agravado fora condenado, nos
autos do processo no 0009983-78.2012.8.26.0268, ao
cumprimento da pena de 05 anos e 06 meses de
reclusão, em regime fechado (fls. 11/16).
Diante de tal, o d. juízo a quo
suspendeu a decisão em que concedera a progressão de
regime e determinou a remessa da guia de
recolhimento, ou certidão de objeto e pé, referente
a mencionada condenação, bem como a atualização do
cálculo de penas (fls. 17).
Foi trazido aos autos o mandado de
prisão, devidamente cumprido (fls. 23); e reiterada
a determinação de atualização do cálculo de penas
(fls. 24), restou acostado novo cálculo, no qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000426-93.2019.8.26.0032 -Voto no 43650
4
computadas as penas impostas ao sentenciado

totalizando 32 anos, 06 meses e 23 dias de reclusão
restou transcrita a data de 09.01.2018 como a data
em que Luis Augusto cumprira a fração necessária
para ser beneficiado com a progressão ao regime
semiaberto (fls. 26).
Diante de tal, sobreveio a r. decisão
guerreada, esclarecendo que, “considerando que mesmo
com a condenação imposta no referido processo o
sentenciado cumpriu 1/6 de sua pena”, a progressão
anteriormente deferida restou mantida.
E com fulcro nos elementos descritos,
não assiste razão ao agravante.
O art. 111 da LEP determina que o
juiz encarregado da execução proceda à unificação
das penas sempre que o reeducando possuir duas ou
mais condenações, no mesmo processo ou em processos
distintos, estipulando o regime de cumprimento de
pena.
A razão do dispositivo, portanto, é
definir o regime de cumprimento da pena, caso o
sentenciado possua mais de uma condenação.
No caso dos autos, procedeu-se à
unificação e novo cálculo das penas, como exige o
art. 111 da LEP; e obedecida a legislação atinente à
matéria, tendo-se verificado, após a somatória das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000426-93.2019.8.26.0032 -Voto no 43650
5
penas, que o sentenciado já cumprira o lapso
temporal
para
ser
agraciado
com
o
regime
intermediário, nenhuma irregularidade há de ser
reconhecida na r. decisão vergastada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
É como voto.
Newton Neves
Relator